Tribunal: TJSP
Processo: 2081415-97.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2020 e 2021 – Município de Mongaguá – Citação postal infrutífera – Pedido de tentativa de localização do endereço e de bens dos executados pelos sistemas Renajud e Infojud – Decisão que indefere o pedido de pesquisa por entender que "a parte exequente não pode transferir ao judiciário a incumbência de localizar endereços ou

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2020 e 2021 – Município de Mongaguá – Citação postal infrutífera – Pedido de tentativa de localização do endereço e de bens dos executados pelos sistemas Renajud e Infojud – Decisão que indefere o pedido de pesquisa por entender que "a parte exequente não pode transferir ao judiciário a incumbência de localizar endereços ou bens dos seus devedores" – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Pedido de busca de endereços dos executados – Medida que, após a inclusão do § 4o, ao art. 198, do CTN, pela LC no 208/24, independe de autorização e intervenção judicial e pode ser realizada diretamente pela autoridade fiscal, sem qualquer dificuldade – Precedentes destas Câmaras especializadas – Ofensa ao princípio da cooperação previsto no art. 6o, do CPC, não reconhecida – Pedido formulado que não envolve o bloqueio efetivo de bens ou de ativos financeiros, mas de mera busca cadastral – Afastada eventual alegação de violação ao disposto no art. 319, § 1o, do CPC, e aos termos do Comunicado TJSP no 31/12 e do Provimento CNJ no 61/17, considerando que se tratam de normas editadas antes da alteração da lei especial aplicável ao caso concreto – Decisão mantida – Recurso não provido.